Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-42.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008125-42.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 247.696.048-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008125-42.2023.8.11.0004

APELANTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V,
DA
LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE MANIPULAÇÃO
– PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -
POSTULADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – APROXIMADAMENTE 41KG DE COCAÍNA – VETOR IDÔNEO – RECURSO NÃO PROVIDO

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

O Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008125-42.2023.8.11.0004

APELANTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(id. 205236878).

Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, seja declarada ilícita a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.

Ainda, em sede preliminar, busca a absolvição do réu em razão da quebra de cadeia de custódia.

Busca, subsidiariamente a readequação do
quantum
de aumento aplicado à pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida
(id. 205236886).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 205236888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso

(id. 212828174)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008125-42.2023.8.11.0004

APELANTE: AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da ilicitude da abordagem veicular.

Alega o apelante que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem demonstram que não existia nada em seu desfavor que justificasse a busca veicular.

Com efeito, o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal prevê que:
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Ou seja, a legalidade da busca pessoal/veicular depende da constatação da existência de fundadas suspeitas para a medida.

Isso porque,
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais rodoviários federais os quais participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do apelante, a ação foi motivada em razão da existência de informação do Centro de Comando Regional de que o veículo abordado estaria transportando entorpecentes. Além disso, ao entrevistarem o acusado, este deu informações desencontradas, gerando uma suspeita ainda maior.

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que os agentes da lei haviam recebida uma denúncia lhes informando a prática de um possível crime de tráfico, onde se apontava que o suspeito da prática delitiva estava conduzindo um veículo com as mesmas características daquele onde o acusado estava
o que motivou e justificou a abordagem
.

Assim, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada pelas informações contraditórias dadas pelo réu ao ser abordado pelos policiais rodoviários, o que motivou a busca veicular.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Ainda, de acordo com a
brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada:
“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no art. 240, §2º e art. 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Rodoviária Federal agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

Da quebra da cadeia de custódia.

Alega o apelante que
“diante da ausência da devida preservação da cadeia de custódia, desde o início, é caso de reconhecer a ilicitude de todos os elementos materiais e, em consequência, ABSOLVER Augusto Cesar do Nascimento, nos termos do artigo 386, II do CPP”. Sic.

C
onforme sabido, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal.

A norma tem com o propósito de regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Ressalte-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, tendo como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal entende que inexiste a quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução criminal permitem a reconstrução histórica dos fatos que subsidiam a denúncia. Veja-se:

“EMENTA Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. (...) Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o MinistérioPúblico tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. (...)

5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória. 6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.
(Inq 4019 ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016) (STF - ED Inq: 4019 AP - AMAPÁ 0000823-60.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2016, Segunda Turma)

Desse modo, podemos concluir que a quebra da cadeia de custódia só ocorre quando não há preservação das provas, de forma que a histórico cronológico da evidência fique comprometido, o que não ocorreu no feito em exame.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e comprova claramente a autoria e a materialidade delitiva não existindo elemento que possa instalar dúvidas sobre os fatos imputados ao acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e periciada.

Aliás, o histórico cronológico dos autos evidencia que o entorpecente apreendido permaneceu preservado, na medida em que a sua apreensão foi legalmente documentada e efetuado o seu devido encaminhamento para o órgão pericial, com a correta identificação dos autos de inquérito policial e nome do acusado a que se referiam (conforme se verifica do auto de exibição e apreensão (id. 205238185, p. 26), bem como pelos laudos periciais de id. 205238185, p. 36; p. 72 e id. 205238185, p. 81.

Ademais, o acusado, ao ser interrogado na fase policial alegou que tinha conhecimento da quantidade de entorpecente que estava acondicionado em seu veículo, indo ao encontro com o consignado no termo de apreensão (id. 205238185, p. 26).

Desse modo,
constato que inexiste nos autos qualquer indício de manipulação irregular pelos agentes policiais do material apreendido. Assim, os elementos coligidos aos autos sustentam a legalidade dos procedimentos não havendo que se falar em comprometimento da cadeia de custódia.

Portanto, estando comprovado que o acusado trazia consigo os entorpecentes, não se mostra possível cogitar a nulidade das provas em razão da quebra de cadeia de custódia, motivo pelo qual, rejeito também a presente preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o apelante a readequação do quantum de aumento aplicado em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

Na primeira fase, o juízo singular atribuiu carga negativa à circunstância judicial da natureza e quantidade da substância, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, com base na seguinte fundamentação:

“Sendo assim, considerando que foram apreendidas a quantidade total de 41 kg (quarenta e um quilos) da substância de qualidade cocaína, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 02 (dois) anos para todos os réus, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6.

(...)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.
(
sic,
id. 205236878, p. 12).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, a exasperação da sanção basilar em 02 (dois) anos de reclusão acima do mínimo legal, em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, mostra-se plenamente justificado, porquanto o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade e a natureza da droga – aproximadamente 41 kg (quarenta e um quilos) de cocaína.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em decorrência da referida previsão legal, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.446/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim sendo, mantenho a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
.

Não há reparos a serem realizados no restante da dosimetria, vez que, na segunda fase, foi devidamente compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase foi corretamente aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em razão da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual) e devidamente negada a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, vez que se trata de réu reincidente.

Assim, mantenho a pena aplicada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024